Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-13.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000723-13.2014.8.11.0045
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: HELMUTE AUGUSTO LAWISCH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 41961968):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – ACOLHIMENTO – MÉRITO: PRECEDENTES PRETORIANOS PELA APLICABILIDADE DO BTNF PLANO COLLOR - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONDICIONADA À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA CÉDULA SOB REVISÃO, OU ADMITIDA A COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A contagem do prazo prescricional da ação revisional deve ter por termo inicial a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois é naquela oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados preestabelecidos. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. (AgRg no REsp 1320198/RS). Todavia, “a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR – Relator: Valter Ressel – j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249). Afinal, não se pode dizer que os emitentes das cédulas rurais fazem jus à devolução daquilo que não comprovaram ter desembolsado a maior. Os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação. (N.U 0000723-13.2014.8.11.0045, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020, Publicada em 14/05/2020)
Alega violação aos artigos 404, 405 do Código Civil uma vez que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação do processo de conhecimento, alega violação ao artigo 884, do Código Civil de 2002 e 1.063, do Código Civil de 1916, 4o, 17 e 18, da Lei n.4.595/61, uma vez que a sentença não poderia estipular encargos remuneratórios, seja a partir do pagamento indevido, ou mesmo a partir da citação, visto que a parte recorrida não é Instituição Financeira e nem estão autorizados a atuar como tal pelo BACEN, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 44948459).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 48392972.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com relação ao Tema 919/STF, verifica-se que a questão submetida a julgamento no REsp 1361730/RS, sob o regime de repetitivos não é abordada no recurso manejado pela parte, visto que o referido paradigma fixou as seguintes teses:
Tema 919 – STJ – Tese fixada:
I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;
II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
Não havendo discussão acerca da prescrição e seus marcos temporais, não é o caso de aplicação do Tema 919/STJ, por ser distinto o objeto do recurso.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal.
Alega-se violação aos artigos 404 e 405 do Código Civil, em que se discute o marco inicial para a fixação dos juros moratórios e remuneratórios.
Em análise das razões recursais, observa-se que o recorrente almeja que os juros de mora, tenham incidência a partir da citação do processo de conhecimento.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido foi determinado que os juros devem incidir desde a citação do processo de conhecimento e não há condenação ao pagamento de juros remuneratórios.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da alegação de violação ao artigo 884, do Código Civil de 2002 e 1.063, do Código Civil de 1916, 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61. Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 884, do Código Civil de 2002 e 1.063, do Código Civil de 1916, 4o, 17 e 18, da Lei n.4.595/61, em que a parte recorrente alega que a sentença não poderia estipular encargos remuneratórios, seja a partir do pagamento indevido, ou mesmo a partir da citação, vez que a parte recorrida não é Instituição Financeira e nem estão autorizados a atuar como tal pelo BACEN, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV